Tribunal: TJES
Processo: 5005795-30.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005795-30.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MARIN CALLEGARI e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº: 5005795-30.2024.8.08.0011

Recorrente: GÉSSICA BENTO FERREIRA CALLEGARI

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Compulsando os autos, verifica-se que a atuação dos agentes públicos se deu no exercício regular do poder de polícia e em estrito cumprimento do dever legal. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (art. 37, § 6º, CF), exige a comprovação do nexo causal entre uma conduta ilícita e o dano alegado.

4 - A abordagem decorreu de indícios constantes nos sistemas oficiais, sendo dever dos agentes públicos proceder à fiscalização diante de fundadas suspeitas. Inexistindo prova de excesso, abuso ou desvio de finalidade na condução do procedimento, o desconforto decorrente de fiscalizações estatais insere-se no rol de aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não sendo apto a ensejar reparação por danos morais. A propósito:
“
Não há provas de excesso, abuso ou desvio de finalidade por parte dos agentes, tratando-se de estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual o mero aborrecimento decorrente de abordagem policial não configura dano moral indenizável
(TJ-PR 00004335220258160019 Ponta Grossa, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 29/09/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)